Tribunal: STF
Processo: ARE 1018997
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Paraná interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO DO QUADRO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO - DECRETO Nº 20.910/32 - SÚMULA 85, DO ST) E 443 DO STE - ALTERNATIVAMENTE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - GRATIFICAÇÃO PELO TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE) PAGA DE FORMA DESIGUAL AOS SERVIDORES - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ARBITRARIEDADE EVIDENCIADA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE - PAGAMENTO RETROATIVO DESDE A ASSUNÇÃO AO CARGO ATÉ AGOSTO DE 2010 - RELAÇÃO 92/2010 - RECURSO IMPROVIDO 



    I - Inexiste prescrição de fundo de direito, na medida em que os vencimentos de servidores públicos se caracterizam como obrigação de trato sucessivo, renovando-se a prescrição a cada prestação atingida pelo transcurso do lapso temporal, conforme prevê o art. 3º, do Decreto nº 20.910/1932. 



    II - Restou inequívoca a arbitrariedade do administrador para com os servidores ocupantes do grupo ocupacional básico e intermediário do quadro de pessoal da secretaria do Tribunal de Justiça deste Estado, haja vista a desigualdade enfrentada quando do pagamento da verba por tempo integral e dedicação exclusiva (TIDE). 



    III - O pagamento retroativo da verba é medida que se impõe e deve ocorrer a partir da data de assunção ao cargo até o mês de agosto de 2010, quando da publicação da relação nº 92/2010, devendo observar o prazo quinquenal, que passa a contar a partir da data. do ajuizamento da ação.



    REEXAME NECESSÁRIO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA — JUROS DE MORA QUE DEVEM SER CALCULADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, NA FORMA o DO ART. 1ºF DA LEI Nº 9,494/97, ALTERADA PELA LEI Nº 11.960/09, PELO ÍNDICE OFICIAL DA REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA — ÍNDICE- APLICA-SE O IPCA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009 - 0 SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA”.



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS -— PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA - FUNDAMENTO EXPRESSO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE - ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA SÚMULA 339 DO STF - PREQUESTIONAMENTO - OMISSÃO SUPRIDA PARA EXPLICITAR O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES”.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º e 5º, caput, da Constituição Federal, bem como da Súmula nº 339 desta Corte. 



    Instada a exercer juízo de retratação, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve o acórdão proferido, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 592.317/RJ QUE TRATA DE MATÉRIA SEMELHANTE, TODAVIA, QUE NÃO SE AMOLDA COM A SITUAÇÃO ORA TRAVADA - ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DO EXPEDIENTE Nº 207.315/2010, DO PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE VEDA A EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÕES A SERVIDORES PÚBLICOS PAUTADA NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - DECISÃO DE 2º GRAU QUE NÃO VIOLA A SÚMULA Nº 339, DO STF - ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que este Supremo Tribunal Federal, ao examinar recursos que cuidam da mesma matéria versada nestes autos, concluiu que a análise do tema não prescinde da interpretação da legislação local aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório da causa. 



    Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Sobre o tema, registre-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). LEIS ESTADUAIS NºS 6.174/1970 E 16.0248/2008. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.332.749/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/10/21).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos. Gratificação. TIDE. Leis estaduais nº 6.174/70 e nº 16.024/08. Alegação de afronta ao art. 37, caput, da CF. Princípio da isonomia. Pretensão de incidência da Súmula nº 339 do STF. Improcedência. Reexame de fatos e provas e de legislação local. Súmulas nº 279 e nº 280 do STF. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a concessão da gratificação denominada TIDE aos servidores públicos, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local (Leis nº 6.174/70 e nº 16.024/08), o que impede o trânsito do apelo extremo. Súmulas nº 279 e nº 280 do STF. 2. Inaplicável, na hipótese, a Súmula nº 339 do STF, tendo em vista que a concessão da referida vantagem não foi baseada no princípio da isonomia, mas na legislação local pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” RE nº 1.322.449/PR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/3/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.03.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO. TIDE. LEIS ESTADUAIS 6.174/1970 e 16.024/2008. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, DA CF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA SUMULA 339 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, sobre a concessão da gratificação denominada TIDE aos servidores públicos, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local (Leis 6.174/1970 e 16.024/2008), o que impede o trânsito do apelo extremo. Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Inaplicável, na hipótese, a Súmula 339 do STF, tendo em vista que a concessão da referida vantagem não foi baseada no princípio da isonomia, mas na legislação local pertinente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE nº 1.243.855/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/8/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). EXTENSÃO. LEIS 6.174/1970 E 16.024/2008 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBLIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de normas infraconstitucionais locais. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.122.376/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/9/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.298.248/PR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 31/5/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente